Tribunal: TJBA
Processo: 8058390-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8058390-37.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONATAS DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, I e IV DO CP (FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). RECURSO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SEM RAZÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE FURTO OCORRE NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DA RES FURTIVA. TEORIA DA APREEHENSIO OU AMOTIO. SÚMULA 582, DO STJ. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. DESARRAZOADO. MAGISTRADO PRIMEVO QUE FIXOU A REPRIMENDA PENAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Emerge dos autos que no dia 01 de abril de 2020, por volta das 04h30min, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nesta cidade, o denunciado, em unidade de desígnios e comunhão de ações com quatro homens não identificados e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu 50 maços de cigarros, 80 isqueiros, diversas garrafas de bebidas alcoólicas, 01 aparelho celular Xiaomi A2 e 01 tablet da marca Samsung da Loja de Conveniências BR Mania, localizada no Hiper Posto. 2. Segundo o apuratório, os prepostos do estabelecimento comercial tomaram ciência do fato no início da manhã, por volta das 06:00 horas, no momento de abertura da loja, sendo a ação dos infratores captada pelo circuito de filmagens. Com base nessas filmagens e diligências em campo, os investigadores da polícia civil identificaram o denunciado como um dos autores da ação, constando, inclusive, nos autos depoimento de testemunha acerca do fato com efetivação de reconhecimento do acusado. 3. Foi realizada perícia no local do crime, que constatou "que a loja em questão ostentava marcas de compressão na segunda folha (direita para esquerda) da porta de ingresso, estas perpetradas por outrem mediante rompimento de obstáculo e utilização de instrumento pérfuro-contundente". Apurou-se, ainda, que a res furtiva possuía o valor de R$ 6.097,92 (seis mil e noventa e sete reais e noventa e dois centavos). 4. Após a instrução, o Juiz a quo proferiu a sentença objurgada julgando procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o réu à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, como incurso nas penas do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. 5. Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em suma: a) ausência de provas suficientes para a condenação; b) possibilidade de desclassificação para o crime de furto privilegiado tentado; c) necessidade de redução da pena aplicada. 6. Volvendo olhares ao caso dos autos, consoante já mencionado, o Réu pleiteia sua absolvição aduzindo inexistirem provas seguras da autoria delitiva, entretanto, malgrado o Acusado negue a prática delituosa, o que se observa do conjunto probatório constante do caderno processual é que restou configurada a autoria delitiva, que fora demonstrada pelas provas colhidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como na persecução penal. 7. No caso em tela, verifica-se que o depoimento da testemunha José Santos Vieira Filho foi claro e preciso ao reconhecer o acusado nas imagens do circuito de segurança da loja, esclarecendo, inclusive, que o réu era seu ex-cunhado, o que confere maior credibilidade ao seu relato, já que tinha familiaridade com a fisionomia do acusado. 8. Da mesma forma, o supervisor do estabelecimento, Elton Souza Fiuza, confirmou a ocorrência do arrombamento e da subtração dos bens, tendo afirmado que tudo foi registrado pelas câmeras de segurança da loja. 9. Outrossim, o réu confessou a prática delitiva na fase policial, declaração esta que, mesmo não tendo sido confirmada em juízo em razão da revelia, constitui importante elemento de convicção, especialmente quando em harmonia com as demais provas colhidas. 10. Acrescente-se, ainda, que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo laudo pericial que atestou o rompimento de obstáculo na porta do estabelecimento comercial, corroborando a tese acusatória. 11. Desta feita, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório mostra-se robusto e coeso, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. A autoria delitiva restou amplamente demonstrada pelos elementos probatórios colhidos tanto na fase investigativa quanto na instrução processual, não persistindo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo. 12. Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação para o crime de furto privilegiado na modalidade tentada. 13. Com efeito, para a caracterização do furto privilegiado, exige-se que o agente seja primário e que a coisa furtada seja de pequeno valor. 14. No caso em apreço, conforme consta dos autos, o valor total dos bens subtraídos foi de R$ 6.097,92 (seis mil e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), montante que ultrapassa consideravelmente o salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que inviabiliza o reconhecimento do privilégio. 15. Quanto à pretensão de reconhecimento da forma tentada, melhor sorte não assiste à defesa. 16. No que diz respeito ao momento da consumação do crime de furto, existem quatro teorias: contrectatio (a consumação se dá com o simples contato entre o agente e a coisa alheia), apprehensio ou amotio (a consumação ocorre no momento em que há a inversão da posse do bem, de forma que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que seja logo perseguida, ablatio (ocorre a consumação quando a coisa, além de apreendida, é transportada de um lugar para outro) e ilatio (consuma-se o crime tão somente quando se a res é transportada, levada pelo agente para o local desejado, mantendo-a a salvo). 17. Conforme se depreende, não merece guarida a tese defensiva de que teria havido, em verdade, uma tentativa de furto e não um furto consumado. 18. O tema, inclusive, dispensa maiores discussões porquanto pacificado no ordenamento jurídico pátrio por meio do verbete Sumular nº 582, do STJ, também aplicado aos casos de furto, cuja redação, no esteio do entendimento do STF, é a seguinte: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” 19. Volvendo olhares ao caso sub oculi tem-se por incabível o reconhecimento da modalidade tentada do furto, uma vez que o crime em comento restou consumado, posto que embora o Recorrente tenha sido preso logo depois, ainda portava a res furtiva. 20. No caso sub examine, restou demonstrado que o apelante, juntamente com seus comparsas, subtraiu os bens descritos na denúncia, tendo havido a efetiva inversão da posse, o que caracteriza a consumação do delito. Portanto, não há que se falar em tentativa. 21. O fato de o Réu ter sido posteriormente capturado pela polícia, ainda na posse da res furtiva não altera o fato de que o crime já se encontrava consumado. 22. Por fim, a defesa pleiteia a redução da pena aplicada, sob o argumento de que a dosimetria não observou o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 23. Conforme narrado alhures, o Recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas). 24. O Juiz sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, notadamente as circunstâncias do crime (cometido em concurso de pessoas), o valor expressivo do prejuízo e a prática durante o repouso noturno., de forma que no presente tópico não há o que se reparar da sentença primeva. 25. Estabelecida a pena-base, segue-se, agora, para a segunda fase da dosimetria penal, onde se fixará a pena provisória ou intermediária, analisando-se a existência de atenuantes e agravantes e a sua valoração no caso concreto. 26. Eis as considerações do Magistrado de origem ao tratar da pena intermediária: “Pena-provisória. Reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena para o patamar de 3 anos e 9 meses de reclusão e 125 dias-multa”. 27. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para o patamar de 3 anos e 9 meses de reclusão e 125 dias-multa. Não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira fase, a pena tornou-se definitiva. 28. Ressalte-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando em consonância com o princípio da individualização da pena. 29. No caso em apreço, o magistrado sentenciante observou fielmente o método trifásico, estabelecendo a pena final de forma proporcional e adequada à gravidade do delito e às circunstâncias em que foi praticado, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria. 30. Do mesmo modo, a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada, considerando o quantum da pena aplicada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. 31. Por estas razões, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, já que obedeceu aos critérios fixados pelo Código Penal e de Processo Penal. 32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8058390-37.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JONATAS DOS SANTOS BARBOSA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça